Tribunal: TJMT
Processo: 1039968-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039968-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), PATRICK NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 054.219.951-35 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), GILENO FRANCA OLIVEIRA - CPF: 004.995.071-18 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO.
DOIS RECOLHIMENTOS SIMPLES EM MOMENTOS DISTINTOS
. DESCUMPRIMENTO DA FORMA LEGAL. DESERÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que
não conheceu de agravo de instrumento, em razão da não comprovação tempestiva do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual foi deferida tutela de urgência para desbloqueio de valores e reativação de conta bancária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento de duas guias simples, ainda que somadas atinjam o valor correspondente ao dobro do preparo, supre a exigência legal de recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, § 4º, do CPC impõe, de forma inequívoca, o recolhimento integral em dobro do preparo recursal quando não comprovado no ato de interposição, não
se
admitindo
a soma de pagamentos simples realizados em momentos distintos
para
suprir a
determinação
imposta.

4. A realização de
duas quitações fracionadas
não se equipara ao recolhimento único e integral em dobro,
pois
a exigência legal
traduz obrigação processual autônoma, com
rito
específic
o
de cumprimento.

5. A certificação da serventia atestou que os recolhimentos ocorreram na forma simples, evidenciando o descumprimento da determinação judicial e caracterizando vício objetivo insanável.

6. O preparo recursal constitui pressuposto de admissibilidade, cuja inobservância implica deserção, não sendo possível afastar a incidência da norma sob o argumento de excesso de formalismo, sob pena de violação à legalidade e à isonomia processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. O recolhimento em dobro do preparo recursal exige pagamento
autônomo e integral
, não sendo admitida a soma de guias simples
em substituição à
exigência legal.

2. A inobservância da forma de recolhimento do preparo configura vício objetivo insanável, impondo o não conhecimento do recurso.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 1.
007 e 1.021, § 1º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG; TJMT, N.U 1000716-89.2023.8.11.0044
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno

interposto p
el
o

BANCO INTER S.A.
contra
pronunciamento monocrático

que não conheceu do recurso d
e agravo de instrumento manejado em face d
a

decisão

que, nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Danos Materia
i
s
e
Lucros Cessantes
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
c
om Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
n.
1026424-02.2025.8.11.0003
,
movida por
PATRICK NOGUEIRA DE OLIVEIRA
,

deferiu a liminar postulada, determinando que a instituição financeira providencie a imediata liberação do bloqueio indevido sobre o valor aproximado de R$ 850,00, bem como realize a reativação da conta
do autor
ou efetue o depósito do
referido importe
na conta judicial vinculada ao feito, no prazo de 48 horas, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da demanda, sob pena de pagamento de multa

fix
ada
em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limita
da a
R$ 10.000,00
(id.
345959394
).

Em suas razões,
o
agravante
sustenta
que

protocolou o
recurso de
a
gravo de
i
nstrumento no dia 11/11/2025, gerando a

guia de pagamento do preparo n
a
mesm
a
d
ata
,
cuja quitação foi efetuada
em
12/11/2025, no valor de R$ 412,49
.

Afirma que, p
or um equívoco sistêmico
,
a guia e o comprovante
de quitação
não foram juntados
aos autos
no dia do

pagamento
, o que motivou sua intimação para
recolhimento do preparo em dobro
.

Assevera que
no dia 24/11/2025
demonstrou
o pagamento de nova guia

de R$ 412,49,
tendo
adimplido
, portanto,
o
preparo de
forma dobrada
, equivalente a R$ 824,98
.

Defende que, caso
realizasse
o pagamento

em dobro
sem

considerar
a primeira quitação
, o
montante

seria triplicado, o que não condiz com a legislação

vigente.

Enfatiza que
recolheu os valores na quantia correta,

não havendo
importância
inferior
à
devida

capaz de
ensejar
o não conhecimento do
a
gravo de
i
nstrumento
, o que caracteriza excesso de formalismo.

Com essas considerações,
postula a reconsideração da decisão monocrática e
o provimento do recurso
para
reformá-la, determinando o conhecimento do agravo de instrumento, com seu posterior julgamento.

Embora intimado (id.
346027378
), o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
353663369
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que
o
BANCO INTER S.A.
interpôs
recurso de
agravo de instrumento com
pedido
de atribuição de efeit
o suspensivo
ativo

contra decisão proferida pel
a
Ju
í
z
a
de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Danos Materia
i
s
e
Lucros Cessantes
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
c
om Pedido
d
e Tutela
d
e Urgência
n.
1026424-02.2025.8.11.0003
,
movida por
PATRICK NOGUEIRA DE OLIVEIRA
,

deferiu a liminar postulada, determinando que a instituição financeira providencie a imediata liberação do bloqueio indevido sobre o valor aproximado de R$ 850,00, bem como realize a reativação da conta
do autor
ou efetue o depósito do
referido importe
na conta judicial vinculada ao feito, no prazo de 48 horas, até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da demanda, sob pena de pagamento de multa

fix
ada
em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limita
da a
R$ 10.000,00 (
id.
328226867
).

Considerando que não foi comprovado o recolhimento do preparo

dentro de 48 horas após a distribuição, conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e

a
Resolução TJMT/OE n. 02/2021
,
e que a parte não é beneficiária nem postulante da gratuidade da justiça
, determinou-se a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, realizar o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso
, com expressa advertência de vedação da
mera
complementação

(id.
328963360
)
.

Na sequência
, o agravante juntou aos autos guias de preparo recursal (ids. 331002867 e 331002870) e comprovantes de pagamento (ids. 331002868 e 331002871), sendo certificado pela serventia deste Sodalício que “em 12/11/2025 e 21/11/2025, foram efetuados os pagamentos das Guias n. 29475 e n. 45343, na forma
simples, referente ao preparo deste Recurso, conforme id. 331002867 e id. 331002870” (id. 331376869).

Diante disso, foi proferida decisão monocrática que declarou a deserção do recurso, nos seguintes termos:

“(...) Como cediço, incumbe ao recorrente emitir, efetuar o pagamento da guia de preparo recursal e, ainda, proceder à juntada aos autos no prazo máximo de 48 horas, conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e a Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE. O STJ, inclusive, já consolidou entendimento de que os prazos fixados em horas são contados minuto a minuto, conforme estabelece o art. 132, § 4º, do Código Civil.

Nesse contexto, não tendo o agravante observado o referido prazo, deveria proceder o recolhimento em dobro do preparo recursal, como prescrito pelo art. 1.007, § 4º, do CPC, sendo vedada a complementação do preparo. Vejamos:
(...)

Como se observa dos autos, apesar de regularmente intimado para o recolhimento em dobro do preparo recursal, o agravante realizou dois recolhimentos simples, em descumprimento ao disposto no
retrocitado
art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, ainda que seja consabida a vedação pelo nosso ordenamento processual civil de complementação do preparo.

Por conseguinte, não promovendo o recorrente o preparo recursal dentro do prazo legal estabelecido, mesmo após devidamente intimado para tanto, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, caput, do CPC, resultando no não conhecimento da peça recursal.

A propósito, cita-se a assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)

Na mesma linha de intelecção, destacam-se julgados desta Corte Estadual:
(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c Súmula n. 568 do STJ,
NÃO CONHEÇO

do vertente
recurso, porquanto não comprovado o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, caput e § 4º do Código de Processo Civil. (...)”.
(id. 331809861).

Em face da
retrocitada

decisão

a instituição financeira opôs
embargos de declaração (id.
335709360
), os
quais foram rejeitados (id.
339284360
).

Irresignad
o
,
o

agravante interp
ôs
o presente
agravo interno
, por meio do qual

almeja a reforma do
decisum
,
com vistas
ao conhecimento do agravo de instrumento e, consequentemente, ao seu julgamento.

Pois bem.

De início,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso
, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que prevê o
art
. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentir, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão vergastada, a qual se mantém irretocável.

O
art
. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil é categórico: não comprovado o preparo no momento da interposição, o recorrente será intimado para

realizar o recolhimento em dobro
. O comando normativo é inequívoco quanto à natureza da obrigação imposta
, qual seja,
um
a
únic
a

quitação
integral, calculad
a
sobre o dobro do valor originalmente devido, e não a soma de dois pagamentos simples realizados em momentos distintos.

A propósito, “
a norma exige recolhimento integral em dobro após a intimação, sem admitir compensação com valor intempestivo
”
(
TJMT,
N.U 1000716-89.2023.8.11.0044, Rubens
d
e Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/08/2025,
p
ublicado no DJE 01/09/2025)
.

Conquanto

o raciocínio aritmético do agravante possua aparente coerência, na medida em que os dois pagamentos efetuados alcançam, numericamente, o dobro do preparo original, esse entendimento não se sustenta diante da sistemática processual vigente.

Com efeito, a determinação para recolhimento em dobro não se resume a uma autorização implícita para o acúmulo de valores parciais, mas impõe ao recorrente a regularização
da obrigação processual
mediante nov
o pagamento
autônom
o
e integral,
calculad
o
sobre o valor duplicado da quantia devida
.

Deveras, a intimação decorre da ausência de comprovação tempestiva do
preparo
no ato de interposição do recurso, e a consequência jurídica daí
advinda
exige cumprimento estrito,

nos exatos termos em que determinada
,
não
se admitindo
modalidade alternativa de adimplemento eleita unilateralmente pela parte.

Ainda que se considere a alegação de equívoco sistêmico, essa circunstância não tem o condão de afastar a obrigação superveniente imposta
ao recorrente
,
uma vez que
a intimação posterior constituiu ato processual autônomo, com conteúdo
preciso
e inequívoco, cujo cumprimento deveria observar rigorosamente a forma
prescrita
, independentemente das razões que tenham ensejado a irregularidade inicial
,
sob pena de esvaziamento da eficácia d
a determinação
judicial.

A certificação da serventia foi expressa ao consignar que ambas as guias foram recolhidas na forma simples (id. 331376869), o que evidencia, de modo objetivo e incontroverso, que o agravante não atendeu ao comando que lhe foi dirigido. Não se cuida, portanto, de interpretação rigorosa de dado ambíguo, mas de constatação factual lastreada nos próprios elementos dos autos.

Quanto à tese da triplicação, impende observar que tal raciocínio
se assenta em
premissa equivocada. Não há, no ordenamento processual civil, autorização para que a
parte
, instada a recolher o dobro
na forma do § 4º do
art
. 1.007, aproveite pagamento anterior como parcela integrante do valor exigido.

De
fato
, essa lógica sobrepõe critérios meramente aritméticos à disciplina normativa do preparo,

olvidando que a determinação judicial tinha objeto específico e bem delimitado, insuscetível de cumprimento por via oblíqua
não autorizada
pel
o direito positivo
vigente.

O descumprimento da ordem judicial configura, assim, vício insanável,
não passível
de correção pela via interpretativa, porquanto
o próprio ordenamento
exige forma determinada de cumprimento, cujo afastamento não se compatibiliza com os postulados da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados.

A invocação do excesso de formalismo, por fim, também não socorre o agravante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, e a regularidade do seu recolhimento integra a própria estrutura do sistema
recursal
.

Por certo, a
aplicação do
art
. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC

representa concretização do princípio da legalidade e preservação da autoridade das determinações judiciais
,
que perderiam eficácia prática caso pudessem ser cumpridas em forma diversa da expressamente exigida.

Em face do exposto
,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto
pelo
BANCO INTER S.A.
, mantendo
incólume
a decisão
combati
da
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026